Tribunal: TJSP
Processo: 0003959-10.2016.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de ocorrência de omissão – Não consideração do tempo de prisão cautelar para fixação do regime inicial – Descabimento – Argumentos colacionados que, em verdade, evidenciam descontentamento com o desfecho meritório do apelo, porquanto desfavorável à sua pretensão, almejando a rediscussão do meritum causae por via diversa do julgamento colegiado, o que lhe é

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de ocorrência de omissão – Não consideração do tempo de prisão cautelar para fixação do regime inicial – Descabimento – Argumentos colacionados que, em verdade, evidenciam descontentamento com o desfecho meritório do apelo, porquanto desfavorável à sua pretensão, almejando a rediscussão do meritum causae por via diversa do julgamento colegiado, o que lhe é vedado – Caráter infringente – Precedentes – Fixação do regime fechado devidamente fundamentada - Prequestionamento – Desafia embargos declaratórios, ainda que para fins de prequestionamento, somente as decisões que padecem de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, o que não é o caso dos autos – Precedentes – EMBARGOS REJEITADOS.